Tribunal: TCU
Processo: 038.174/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa em TCE instaurada pela extinta Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão da impugnação de despesas realizadas com os recursos do Convênio 7/2012 (registro Siafi 773.794), firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação do Estado de Santa Catarina/SC, que tinha por objeto o instrumento descrito como Construção de cisternas de alambrado e capacitação da população beneficiada com o objetivo de viabilizar o acesso aos recursos hídricos para consumo da população rural do Oeste e Extremo-Oeste catarinense que sofre os efeitos da estiagem, garantindo assim condições de Segurança Alimentar e Nutricional das famílias e comunidades da região atingida pela estiagem no Estado de Santa Catarina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos contra o Acórdão 11499/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante.